Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-14.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703314-14.2018.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Viação Alvorada Ltda Viação Pioneira Ltda Viação Planeta Ltda Viação Satélite Ltda Rodoviário União Ltda Viação Piracicabana S/A Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A Tex Transporte de Encomendas Expressas Ltda IAC Participações e Serviços Ltda Belatrix Participações S/A Comporte Participações S/A Renpet Participações S/A D e s p a c h o Em relação ao requerimento (Id. 59293126) formulado pelo recorrente, justificado pela necessidade de promoção de diligências, concedo o prazo de 15 (quinze dias) para cumprimento da determinação referida no Id. 57515686, destinada à verificação da subsistência do interesse recursal. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator